Tribunal: STF
Processo: MS 21291
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIBERAÇÃO DE
RECURSOS ORCAMENTARIOS (CF, ART. 168) - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE
CLASSE (ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS) - INADMISSIBILIDADE - PRERROGATIVA
DE PODER - GARANTIA INSTRUMENTAL DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER
JUDICIARIO -"WRIT" COLETIVO - DEFESA DE DIREITOS E NÃO DE SIMPLES
INTERESSES - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DA ASSOCIAÇÃO DE
MAGISTRADOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM  JULGAMENTO DE MÉRITO.
          - O autogoverno da Magistratura tem, na autonomia do Poder
Judiciario, o seu fundamento essencial, que se revela verdadeira
pedra angular, suporte imprescindivel a asseguração da independência
político-institucional dos Juizos e dos Tribunais.
          O legislador constituinte, dando consequencia a sua clara
opção politica - verdadeira decisão fundamental concernente a
independência da Magistratura - instituiu, no art. 168 de nossa Carta
Politica, uma tipica garantia instrumental,  assecuratoria da
autonomia financeira do Poder Judiciario.
          A norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de
caráter tutelar, concebida que foi para impedir o Executivo de
causar,em desfavor do Judiciario, do Legislativo e do Ministério
Público, um estado de subordinação financeira que comprometesse, pela
gestao arbitraria do orcamento - ou, até mesmo, pela injusta
recusa de liberar os recursos nele consignados -, a propria
independência político-jurídica daquelas Instituições.
          Essa prerrogativa de ordem jurídico-institucional, criada,
de modo inovador, pela Constituição de 1988, pertence,
exclusivamente, aos órgãos  estatais  para  os  quais  foi  deferida.
O  legislador constituinte, na realidade, não a partilhou e nem a
estendeu aos membros e servidores integrantes dessas
instituições. O exercício     desse direito e, portanto,
intransferivel.  Só  podera  exerce-lo - dispondo, inclusive, de
pretensão e  de  ação  - aquele  a  quem  se  outorgou, no plano
jurídico-material, a titularidade exclusiva do seu exercício. De
absoluta intransmissibilidade, portanto, essa posição   jurídica,
que  também  não  podera  ser  invocada  por   terceiros,
especialmente  por  entidades  de  direito  privado   -  ainda  que
qualificadas como entidades de classe -, cujo âmbito de atuação não
transcende a esfera dos direitos de seus proprios associados.
           A qualidade para agir, no caso, só pertine a tais órgãos
estatais, os quais, por seus Presidentes ou Procuradores-Gerais,
estarao legitimados para postular, em juízo, a defesa daquela
especial prerrogativa de indole constitucional, não sendo licito a uma
simples entidade de classe, atuando substitutivamente, deduzir, em
nome próprio, pretensão jurídica que nem a ela e nem a seus
associados     pertence.
           - O mandado de segurança coletivo - que constitui, ao lado
do "writ" individual, mera espécie da ação mandamental instituida
pela Constituição de 1934 - destina-se, em sua precipua função
jurídico-processual, a viabilizar a tutela jurisdicional de
direito liquido  e certo não amparavel pelos remedios constitucionais
do "habeas corpus" e do "habeas data". Simples interesses, que não
configurem direitos,  não legitimam a valida utilização do mandado de
segurança coletivo.  .